Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-05.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-05.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (APELANTE), HELOISA XAVIER RAMOS - CPF: 047.619.551-98 (ADVOGADO), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), DILANE DIERINGS - CPF: 465.213.301-44 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA ORIUNDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na cobrança de mensalidade de plano de saúde
, o prazo prescricional é quinquenal, conforme disposição do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, e sendo prestações sucessivas, a
prescrição
atinge cada uma das parcelas, isoladamente, tendo como marco inicial o vencimento de cada uma delas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004106-05.2021.8.11.0055

APELANTE:

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADA:

DILANE DIERINGS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada
em face de
DILANE DIERINGS
, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento do instituto da prescrição, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a prescrição deve ser afastada, na medida em que
“a
exigibilidade das mensalidades encontrava-se suspensa em

razão do trâmite da ação no 6292-67.2011.8.11.0055,
a qual transitou em jugado

tão somente no ano de 2020.

Por causa da liminar, a apelante não poderia cancelar o contrato de plano

de saúde, ainda que houvesse o inadimplemento da beneficiária.

Ademais, mesmo provocado sobre a questão, o juízo não tratou do

inadimplemento, pois, à época estava vigente o CPC de 73, cujo art. 460
vedava

ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida pelo autor, sob pena da

decisão ser considerada ultra petita.

Portanto, havia a necessidade de se aguardar o final da ação de obrigação

de fazer, razão pela qual não houve a prescrição do direito de cobrança.

No caso, aplica-se o disposto no art. 199, I, do CC, pois, enquanto não

houvesse o fim da ação, perdurava a causa suspensiva da prescrição”
,

razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da
sentença em sua integralidade (sic - Id
161309787).

Contrarrazões ofertadas no Id
161309794.

Preparo recolhido no Id 161309789.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
ajuizou ação de cobrança em face de
DILANE DIERINGS
, objetivando o recebimento das mensalidades do plano de saúde vencidas entre setembro de 2010 a dezembro de 2012, inadimplidas pela requerida no valor total de R$12.057,25 (doze mil e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Não se conformando com o teor do
decisum
, a apelante entende devida a reforma integral da sentença.

Pois bem.
Em relação ao prazo prescricional, o
Código Civil
prevê para
cobrança
de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso dos autos,
o pedido se refere à
cobrança
em razão da inadimplência das mensalidades vencidas nos anos de 2010 a 2012, ao passo que a ação foi ajuizada somente em maio de 2021.

Sendo o termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data de vencimento de cada
mensalidade
, inequívoco que a pretensão material visando ao recebimento de tais importâncias somente foi intentada após o decurso do prazo prescricional.

E como bem sopesado pelo magistrado singular:

“(...)
Em que pese meu respeito a tese da autora de que a exigibilidade das mensalidades se encontrava suspensa ante a pendência de ação 6292-67.2011.8.11.0055,
visto que independentemente do resultado da demanda seriam devidas as mensalidades no período que o serviço foi disponibilizado por força de antecipação de tutela, aliás tal exigibilidade era de conhecimento inequívoco da autora, que realizou notificações e cobranças da requerida, apontando inclusive para a possibilidade de suspensão dos serviços em caso de manutenção do inadimplemento, o que se extrai dos documentos contidos objeto do id. 53825467.

Assim, ainda que se compute a data da notificação extrajudicial indicada no documento mencionado como apta a interromper a contagem do lapso prescricional
em 16 de julho de 2013, ainda assim teríamos o decurso do lapso prescricional de cinco anos antes do ajuizamento da presente cobrança, visto que
cobrança de mensalidade de plano de saúde, o prazo

prescricional é
quinquenal, conforme disposição do art. 206 , § 5o , I , do Código Civil.

(...)

Portanto, sendo certo que o prazo para interposição da ação para cobrança das mensalidades era de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC e que o curso do lapso prescricional foi interrompido em 16 de julho de 2013 é certo que quando do ajuizamento da primeira ação sua pretensão já se encontrava prescrita.

Neste passo, ocorrendo o prazo de mais de cinco anos, sem que ocorresse requerimento administrativo ou mesmo do ajuizamento de ação já extinta junto ao Juizado Especial, sujeitou-se o requerente ao prazo prescricional.

No que tange ao período anterior a vigência da liminar apesar da exigibilidade do contrato de fato se encontrasse pendente do julgamento,
reputo que tal situação seja um obstáculo a análise da prescrição, visto que acaso fosse reconhecida a legalidade da extinção do plano não haveria o que se cogitar quanto a cobrança de valores atinentes a período não afetado pela liminar.

Contudo,
reconhecida a ilegalidade da extinção do plano ainda assim se mostra inexigível o débito no período compreendido entre setembro de 2010 e 21/9/2011 visto que incontroverso nos autos que o contrato fora cancelado entre setembro de 2010 e reativado em
21/9/2011, não havendo o que se falar em disponibilidade de serviço apto a justificar a cobrança de

mensalidade, ademais pode se observar dos extratos que o requerido somente teve acesso ao plano

quando do seu reestabelecimento usando-o de fato apenas no início de 2012.

Destaque-se que o reconhecimento da ilegalidade do cancelamento não é apto a justificar a cobrança do período em que a autora se recusou a prestar serviços a requerida, entendimento contrário implicaria em ofensa ao princípio
do princípio do
Venire Contra Factum

Proprium

veda o comportamento contraditório, concretização do princípio da boa-fé objetiva, visto que não se mostra licito a quem se recusava a prestar o serviço cobrar pelo mesmo no período em que o mesmo não foi prestado pelo fato de ter sido reconhecida a ilicitude da negativa.

Contudo, em que pese a improcedência da ação, reputo inviável a aplicação das penalidades da litigância de má fé, visto que a pretensão decorreu apenas de interpretação equivocada dos efeitos da liminar e da sentença quanto a exigibilidade das mensalidades do plano contratado (...)”

Por fim, anoto que a existência da ação de obrigação de fazer no. 6292-67.2011.8.11.0055 em que litigavam as partes pouco importa para a solução do litígio, sobretudo porque referida demanda versava sobre o restabelecimento dos serviços que outrora foram abruptamente interrompidos pelo plano de saúde ora recorrente, e tal como muito bem dirimida pelo togado singular,
“que independentemente

do resultado da demanda seriam devidas as mensalidades no período que o serviço foi disponibilizado por força de antecipação de tutela, aliás tal exigibilidade era de conhecimento inequívoco da autora, que realizou notificações e cobranças da requerida, apontando inclusive para a possibilidade de suspensão dos serviços em caso de manutenção do inadimplemento, o que se extrai dos documentos contidos objeto do id. 53825467”
(sic).

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta, a pretensão de cobrança dos valores referentes a tal contrato está inteiramente prescrita, razão pela qual que não há quaisquer reparos na sentença hostilizada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE
E COPARTICIPAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição é a perda da pretensão da reparação do direito violado em virtude do decurso do tempo com a inércia de seu titular. Consiste em instituto de direito material derivado do Princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. 2. Estabelecido o percentual de coparticipação ou inadimplida a mensalidade, a entidade possui o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar os valores devidos, uma vez que a dívida é líquida, certa e determinada, consoante previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, Código Civil. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal. 3. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-DF 07083304820208070009 DF 0708330-48.2020.8.07.0009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/12/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– TRANSCURSO DE LAPSO PRESCRICIONAL SUPERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Na cobrança de mensalidade de plano de saúde, o prazo prescricional é quinquenal, conforme disposição do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Nos contratos de prestações sucessivas a prescrição atinge cada uma das parcelas, isoladamente, tendo como marco inicial o vencimento de cada uma delas”
(TJ-MS - APL: 08177297120158120001 MS 0817729-71.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 22/02/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2017)

“CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES ATRASADAS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. Contrato de plano de saúde. Mensalidades atrasadas. Cobrança. Prescrição quinquenal. Recurso não provido”
(TJ-SP - AC: 10029141720228260562 SP 1002914-17.2022.8.26.0562, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 25/10/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023